Tribunal: STF
Processo: RE 146331
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
COISA JULGADA - INTANGIBILIDADE - ARTIGO 17 - ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. A cláusula  temporária e
extravagante do artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Carta de 1988 não alcança situações jurídicas
cobertas pela preclusão maior, ou seja, pelo manto da coisa julgada.